Tribunal: TJSP
Processo: 2147616-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão do corte do fornecimento de energia enquanto perdurar a restrição de funcionamento decorrente do covid-19. Possibilidade, contanto que seja verificado o pagamento mínimo mensal, nos termos do contrato firmado e das Resoluções da Aneel. Providência a ser apurada perante o juízo de origem. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão do corte do fornecimento de energia enquanto perdurar a restrição de funcionamento decorrente do covid-19. Possibilidade, contanto que seja verificado o pagamento mínimo mensal, nos termos do contrato firmado e das Resoluções da Aneel. Providência a ser apurada perante o juízo de origem. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000619176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147616-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado BELLACOR TINTURARIA
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
2
Vara Única do Foro de Itupeva/SP
Agravante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Agravada: BELLACOR TINTURARIA INDUSTRIAL LTDA
MM Juíza de Direito: Dra JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
VOTO No 27.525
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Suspensão do corte do
fornecimento de energia enquanto perdurar a restrição de
funcionamento decorrente do covid-19. Possibilidade, contanto
que seja verificado o pagamento mínimo mensal, nos termos do
contrato firmado e das Resoluções da Aneel. Providência a ser
apurada perante o juízo de origem. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado
por Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL, profligando a r. decisão
que nos autos da ação declaratória proposta contra si por Bellacor Tinturaria
Industrial Eireli, deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar à
requerida a abstenção do corte de fornecimento de energia elétrica, sob pena de
incidência de multa diária.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
decisão profligada vai de encontro à lei, aos contratos firmados e ao regulamento
do setor elétrico. Argumenta que em se tratando de contrato por demanda
contratada, é obrigada a manter ininterruptamente o serviço à contraente, sendo
que, por isso, a contraprestação também deve se dar de maneira contínua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
3
Assinala que de acordo com a Aneel, a demanda por potência refere-se aos
custos necessários para a manutenção do sistema como um todo, de modo a
inviabilizar o fornecimento sem a devida remuneração.
A agravante cumpriu os requisitos de
admissibilidade de seu recurso. Desnecessária a vinda de manifestação do juízo
singular.
O recurso tramitou em seu efeito ativo
parcial, a fim de determinar a fixação de remuneração mínima mensal, suficiente
para a manutenção do sistema de fornecimento (fls. 211).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
decorrente de contrato de prestação de serviços de energia elétrica, notadamente
por demanda contratada, em cujos lindes a empresa-autora assinala que teve
suas atividades sobremaneira afetadas, o que reduziu drasticamente suas
receitas. Afirma que não possui condição financeira de honrar o compromisso
com a requerida.

Com efeito, para a concessão da tutela de
urgência, impõe-se a demonstração do fumus boni iuris e da existência de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - periculum in mora -,
a teor do disposto no art. 294 e art. 300 do CPC. Exigem-se, assim, a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
4
inequívoca, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano.
Como bem leciona Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro, in verbis:
“Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se sabe, no âmbito do novo Código de Processo Civil, a
tutela de urgência pode ser de natureza cautelar e ou de antecipação de
tutela. Dessa forma, para a concessão da tutela de urgência cautelar e
da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os
mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.
O novo Código de Processo Civil avançou positivamente ao
abandonar a gradação que o Código de Processo Civil de 1973
pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de
tutela, sugerindo-se um fumus mais robusto para a concessão dessa
última.
Quanto ao periculum in mora, a doutrina predominante não
estabelece à luz do Código de Processo Civil de 1973 qualquer distinção
entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela. Nem poderia fazê-lo à
luz do novo Código de Processo Civil.
Repita-se que pelo novo Código não há nenhuma diferença,
quanto aos requisitos, para a concessão da tutela antecipada e da
cautelar.”1

Na hipótese em análise, contudo, não
estão presentes os elementos do art. 300 do CPC, pois não existe, por ora,
inequívoca comprovação de impossibilidade de pagamento da obrigação em
decorrência da paralisação ocasional das atividades da agravante, tampouco se
1 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2a ed.
SP: Revista dos Tribunais, 2016, p. 149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
5
tem a visão dos reflexos que a medida pleiteada pode vir a causar ao credor.
As
medidas
governamentais
para
controlar o avanço do vírus atingiram a sociedade como um todo, não se
podendo afirmar, com absoluta certeza, que haverá recessão econômica apta a
provocar a interferência do Judiciário nas relações privadas.
Se por um lado o contratante sofrerá os
efeitos da paralisação dos seus negócios, o mesmo se pode dizer do outro polo
da relação contratual, não se podendo mensurar, ao menos nesse momento, a
necessidade de modificação das bases contratuais.
Com efeito, o dano hipotético não justifica
a pretendida tutela. Deveras, deve haver um mínimo de plausibilidade do direito
invocado, sob pena de se gerar situação futura irremediável, quiçá mais
prejudicial do que a atualmente encontrada, além de implicar ofensa ao princípio
da segurança jurídica.
Ademais, o contrato em análise encerra
um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes. Logo, autorizar a
medida pretendida pela recorrida resultaria na imputação da álea do negócio
apenas à contraparte.

O fato é que a ora agravante logrou
demonstrar a plausibilidade de seus fundamentos quanto à necessidade de
remuneração suficiente para fazer frente à manutenção do sistema, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
6
ao menos quanto à demanda por potência ativa nos termos da Resolução
414/2010 da Aneel -, independentemente de a usuária estar usufruindo ou não os
serviços.
Essa C. 26a Câmara, apreciando questão
assemelhada, asseverou o seguinte:
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada.
Ação indenizatória com pedido de religação de energia elétrica. Controvérsia
sobre suposto corte no fornecimento sem prévia notificação à consumidora.
Obviamente, a tutela deferida para imediato restabelecimento do
serviço não desobriga a consumidora de manter o pontual pagamento
das faturas vincendas, referentes ao consumo mensal e regular, sob
pena, em tese, de desabastecimento por fundamento diverso, desde
que respeitadas as demais regras do setor para a efetivação do corte
administrativo. Observação no sentido de que, pela essencialidade do serviço
prestado e dada a peculiaridade do período de pandemia, que impõe cuidados
adicionais com a saúde, bem como a necessidade de isolamento domiciliar
como medida de prevenção à contaminação pela Covid-19, a Agência
Reguladora do setor (Aneel) aprovou medidas para garantia da continuidade
de distribuição de energia elétrica, com validade de noventa dias, passível de
prorrogação. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido, com observação.”2
Assim, fica mantida a abstenção ao corte
do fornecimento de energia elétrica, mediante a remuneração mínima para a
manutenção do sistema, de acordo com o contrato firmado entre as partes e as
normas administrativas regulatórias do tema, o que deverá ser aferido em 1o
grau.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento na 2059562-08.2020.8.26.0000 Rel. Des.
Carlos Dias Motta J. 23/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147616-47.2020.8.26.0000
7
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento em parte ao recurso, com determinação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR